Tribunal: TJSP
Processo: 2176793-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação retardatária de crédito de natureza trabalhista formulada após a homologação do quadro geral de credores. Liquidação do crédito no Juízo competente que se deu em fevereiro de 2000, com pedido de habilitação na recuperação aviado só em novembro de 2010. Não há se falar em prescrição se o curso do prazo encontra-se suspenso; primeiro, com o decreto da falência

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação retardatária de crédito de natureza trabalhista formulada após a homologação do quadro geral de credores. Liquidação do crédito no Juízo competente que se deu em fevereiro de 2000, com pedido de habilitação na recuperação aviado só em novembro de 2010. Não há se falar em prescrição se o curso do prazo encontra-se suspenso; primeiro, com o decreto da falência advindo da rescisão da concordata preventiva da devedora (ano de 1999); segundo, com o subsequente deferimento do processamento da recuperação judicial, que se deu em junho de 2005 (inciso I do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Crédito, porém, que parte tem natureza concursal e parte extraconcursal, a exigir a redistribuição da habilitação de crédito retardatária como ação autônoma (art. 10, §9o, da LRJF) em relação ao crédito concursal, e o ajuizamento de procedimento de cumprimento de sentença perante o mesmo Juízo que prolatou a sentença condenatória na ação de indenização, relativamente ao crédito extraconcursal. Necessário observar, ainda, que, no que toca à parcela concursal, ou seja, com fato gerador anterior à distribuição da recuperação judicial ("caput" do art. 49 da LRF), deve ser paga conforme as disposições aprovadas no plano de recuperação. O crédito extraconcursal, qual seja, as parcelas de pensão vencidas após tal termo, deverá ser pago sem qualquer restrição.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.